Tribunal: TJDFT
Processo: 0737738-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: PETIÇÃO CÍVEL (241) PROCESSO: 0737738-72.2024.8.07.0000 REQUERENTE: MACIFE S/A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO REQUERIDO: FURTADO E JAIME ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S DECISÃO MACIFE S/A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, por meio de processo eletrônico autônomo, pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ela interposto nos autos no 0738781-46.2021.8.07.0001, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou os artigos 47 e 116, ambos do Código Civil e 489, 783, 803, inciso I, e 1.022, todos do Código de Processo Civil. Sustenta que o decisum vergastado incorreu em negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que, apesar da oposição de embargos de declaração, não foram sanadas as omissões apontadas. Assevera que a decisão recorrida aplicou a teoria da aparência de forma indiscriminada, olvidando-se das peculiaridades do caso concreto, em que o termo de acordo exequendo não foi perfectibilizado, porquanto teria sido assinado por apenas 1 (um) diretor da empresa recorrente, sendo que, nos termos do artigo 13 do Estatuto Social da insurgente, a responsabilização da pessoa jurídica demandaria, necessariamente, a assinatura de 2 (dois) diretores, fato que seria incontroverso, uma vez que não teria sido impugnado pela parte adversa. Suscita a nulidade da execução, ao argumento de que a obrigação descrita no título exequendo careceria de exigibilidade e certeza. Afirma a urgência na concessão do efeito suspensivo, na medida em que, caso o feito executivo originário prossiga em seu desfavor, viabilizará leilão judicial de imóvel de sua propriedade, acarretando risco de dano de difícil reparação. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam, ainda, a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt na TutAntAnt n. 188/SP, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 20/8/2024). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pela parte recorrente. Por outro lado, observa-se que o Colegiado deu parcial provimento à apelação interposta pela parte recorrida sob o fundamento de que: No caso concreto, não há que se dizer que o escritório de advocacia contratado teria por obrigação conhecer os termos do regramento da sociedade empresária, de modo a dever saber que firmava negócio supostamente inválido. Vale ressaltar que os profissionais não compõem o corpo jurídico da sociedade, mas tão somente foram contratados especificamente para ajuizamento de uma ação judicial de cobrança, especificada no “Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios” (ID 58304156). Inclusive, na ocasião, o representante legal da contratante tampouco observou seu regramento interno, assinando o contrato sem ato conjunto com outro diretor ou mandatário sem que, no entanto, tenha sido alegada sua nulidade. Logo, deve-se reputar válido o “Termo de acordo” assinado por Macife S.A. Materiais de Construção e Furtado e Jaime Advocacia de Consultoria S.S. (ID 58304155), em 13/05/2029, cujo objeto é modificar a Cláusula 2a do “Contrato de Prestação de Serviços” firmado pelas mesmas partes acordantes em 24/11/2015, no que toca aos honorários contratuais de êxito referente à ação 0031007-12.2017.8.19.0001. Destaca-se, ainda, que no julgamento do agravo de instrumento no 0720296- 69.2019.8.07.0000 já foi reconhecida a exigibilidade do aludido título, não obstante ausência de assinatura de duas testemunhas, considerando-se que “o documento escrito juntado ao processo, estabelecendo a remuneração do advogado em típico contrato de honorários pela prestação de serviços advocatícios, é considerado título executivo extrajudicial” (ID 58304354). Uma vez que, na sentença apelada, o magistrado julgou procedentes os embargos opostos, resolvendo o mérito da causa na forma no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, por ausência do título executivo, os autos deverão retornar à origem para apreciação e julgamento das demais matérias alegadas, não sendo o caso de aplicação do princípio da primazia da decisão de mérito (art. 4o, CPC/2015) para julgamento imediato, uma vez que a causa não se encontra nas condições especificadas no artigo 1.013, § 3o, CPC (ID no 59930709 - Pág. 7 dos autos no 0738781-46.2021.8.07.0001). No que se refere ao perigo da demora, a recorrente afirma que, caso o feito executivo originário prossiga em seu desfavor, viabilizará leilão judicial de imóvel de sua propriedade. Em uma análise perfunctória, quanto ao periculum in mora, não se vislumbra, a primo ictu oculi, dano de difícil reparação, uma vez que ausente a efetiva designação de hasta pública, com alienação judicial do bem. No tocante ao fumus boni iuris, não há como verificá-lo no presente átimo processual, uma vez que as contrarrazões ao recurso especial ainda não foram apresentadas pela parte recorrida, impedindo o equacionamento da efetiva probabilidade de sucesso da tese recursal, em razão do não aperfeiçoamento do contraditório. A par disso, não há também evidência de que a espera pela instauração do contraditório em sede recursal venha a causar prejuízo ou comprometer o resultado útil do processo. Ademais, a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Traslade-se cópia integral do presente feito para os autos no 0738781-46.2021.8.07.0001. Após, arquive-se o presente incidente processual distribuído de forma autônoma. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024